Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO DE SAÚDE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. SUSPENSÃO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. GATA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não mais persiste razão ao sobrestamento da ação visto que o que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos dos artigos 2o, parágrafo único e 5o da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015.
3. A Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento do Autor em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores.
4. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Autora ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor.
5. O STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV).
6. O IPCA-E é o índice padrão de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009. O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR.
7. Os honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foram majorados para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ser suportada apenas pelo Apelante.
8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação não providas.